Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME FORMAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
I - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa na companhia do maior, sendo indiferente a ciência a respeito da menoridade e tampouco envolvimento anterior em atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
II - Comprovado nos autos que o réu praticou o crime com o menor, havendo prova da idade do comparsa, a condenação pelo delito descrito no art. 244-B do ECA é medida que se impõe, não havendo que se falar e responsabilidade penal objetiva, pois se trata de delito formal.
III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV - Recurso conhecido e não provido.